Tribunal: STF
Processo: Rcl 40457
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão da 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA que, em execução trabalhista (Autos nº 0059700-48.2008.5.16.0003), determinou que o Estado do Maranhão e o Município de São Luís depositassem em juízo eventuais créditos que possuísse em favor da Absoluta Segurança Privada Ltda., para quitação de verbas rescisórias trabalhistas devidas por esta.
    2. O reclamante sustenta que o órgão reclamado, ao determinar o eventual depósito de verbas públicas para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas por parte da autora da demanda, teria afrontado as teses firmadas nas ADPF 275 e 485-MC. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação.
    3. Deferi a liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a prestar informações e a intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. O órgão reclamado prestou informações (doc. 11).
    4. A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação, requerendo a revogação da liminar concedida, bem como a improcedência dos pedidos (doc. 13). A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação (doc. 18).
    5. É o relatório. Decido.
    6. A reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º).
    7. Este Tribunal exige também, como requisito de admissibilidade, estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, o que é inadmitido por esta Suprema Corte (Rcl 27.685 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    8. Na ADPF 275, o Governador do Estado da Paraíba impugnou decisão que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. O Plenário desta Corte, por maioria, julgou procedente o pedido na ação, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, Min. Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:
     “A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.
    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.” 
    9. Já na ADPF 485, de minha relatoria, o Governador do Estado do Amapá impugnou diversas decisões de Varas do Trabalho do referido Estado, que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que, por sua vez, são rés em ações trabalhistas. Deferi a medida cautelar para determinar “(i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas”.
    10. No caso em análise, consta que a ora parte beneficiária do ato reclamado propôs a Reclamação Trabalhista nº 0059700-48.2008.5.16.0003, perante o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em face unicamente da empresa Absoluta Segurança Privada Ltda., buscando o pagamento de diversas verbas trabalhistas. Julgada parcialmente procedente a demanda, e frustrados os atos constritivos em face da referida empresa, a decisão reclamada determinou que o Estado do Maranhão e o Município de São Luís depositassem em juízo eventuais créditos devidos pelos entes à empresa terceirizada ré na ação trabalhista.
    11. Nas informações prestadas, a autoridade reclamada esclareceu que “apenas determinou aos entes federados que reservassem o valor devido à executada, acaso houvesse ela algum crédito com os entes públicos, e o disponibilizasse em favor do juízo”. Ressaltou que a decisão não possui nenhum ato constritivo de bens públicos, pois não se determinou a “retenção de valores de titularidade do próprio ente público, muito menos por meio de BACEN-JUD” (doc. 11) . 
    12. Observo, assim, que a determinação destina-se apenas a valores já liquidados e prontos para serem pagos, isto é, a créditos que já seriam repassados à empresa contratada pelo Município, mas que, no entanto, deverão ser depositados em juízo para a quitação das verbas trabalhistas devidas ao seu empregado. Nesses moldes, não vislumbro aderência estrita entre o caso e os paradigmas invocados, pois, nestes, afirmou-se a proibição de bloqueio, penhora ou liberação de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de condenação imposta a terceiro, por haver violação aos princípios constitucionais da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos e, bem assim, ao preceito da separação funcional de poderes e ao regime de precatórios, o que não é a hipótese dos autos.
    13. Diante do exposto, revogo a liminar anteriormente deferida e nego seguimento à reclamação.
    14. Fixo em R$ 1.000 (mil reais) os honorários de sucumbência (art. 85, § 8º, do CPC/2015) - a serem executados pelo órgão reclamado.
    Publique-se. 
          Brasília, 10 de novembro de 2020.
 Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator